Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-12.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001154-12.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 085.232.551-76 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (ASSISTENTE), CLEBSON MARCELINO PEREIRA - CPF: 008.737.582-69 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS –ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA –REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, APETRECHOS E DINHEIRO - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 30 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
” (TJMT, AP no 0018773-62.2015.8.11.0042).

A diversidade de drogas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], a localização de apetrechos [balanças de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pelo apelante, denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC).

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal 30).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001154-12.2023.8.11.0046 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): BRUNO NUNES DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO NUNES DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJE no 1001154-12.2023.8.11.0046), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 186514753).

O apelante sustenta que: 1) “
era menor de 21 (vinte e um) e também fez a confissão espontânea
”; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por ser “
primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 196918150).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 204150198).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusada condenada nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna a defesa pelo reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa – Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ – Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos exigidos na lei, em sua integralidade, para a concessão do benefício - Apelante que se dedica a atividades criminosas – Sentença condenatória que deve ser mantida – Pelo desprovimento.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 210127654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 06h00min, na residência particular localizada na Rua Lino Ferreira Santos, s/n, próximo a escola Getúlio Vargas, município de Nova Lacerda/MT, o denunciado BRUNO NUNES DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular, guardava e tinha em depósito 17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta base de cocaína (lacre 04124458 e lacre 06090162 e 05 (cinco) porções substância análoga à maconha (lacre 04118825), conforme laudo de pericial no 532.3.10.8999.2023.105846-A02 (ID 114096925 - Pág. 1), cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional, bem como possuía diversos materiais utilizados para o preparo e embalo das substâncias entorpecentes consistentes em 02 (duas) balanças de precisão (lacre 06090215); 01 (uma) porção pequena de substâncias misturadas em plástico filme e uma embalagem com resquícios (lacre 04119444), R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) de dinheiro em espécie e 02 (duas) notas de peso boliviano (lacre 03152068) [...].

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência BRUNO NUNES DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei Federal no 11.343/06, com as implicações e graves da Lei no 8.072/90 [...].”
(Leoni Carvalho Neto, promotor de Justiça – ID 186514714)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“[...]Deliberações.

Deixo consignado que as partes, em comum acordo, dispensaram as inquirições das testemunhas, tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente e eventual recurso será unicamente sobre eventual pena aplicada ou reconhecimento ou não de benefício em sentença.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Jackson da Silva Oliveira e Clebson Marcelino Pereira. [...]

Outrossim, deixo consignado nesse termo a parte dispositiva da decisão prolatada nesta solenidade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o acusado Bruno Nunes do Nascimento, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

FIXO a pena definitiva do réu Bruno Nunes do Nascimento para o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em 5 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu, em regime inicial SEMIABERTO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal. [...].”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 186514753)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Nesse sentido, anota-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“
Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.” (AP no 0018773-62.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023)

Sendo assim, a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa deve ser conservada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não aplicou a minorante ao considerar que as apreensões de drogas variadas e apetrechos evidenciam que o apelante se dedicava às atividades criminosas.

No caso, foram apreendidas 16 (dezesseis) porções de cloridrato de cocaína com peso de 132,28g (cento e trinta e dois gramas e vinte e oito centigramas), 1 (uma) pedra de pasta-base de cocaína com massa de 781g (setecentos e oitenta e um gramas), 5 (cinco) porções de maconha com peso de 822g (oitocentos e vinte e dois gramas), 2 (duas) balanças de precisão e o valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) em espécie, no dia 9.2.2023, por volta das 6h, na residência do apelante, localizada à rua Lino Ferreira Santos, s/n, próximo a escola Getúlio Vargas, no município de Nova Lacerda/MT, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1a Vara de Comodoro/MT (PJE no 1000521-98.2023.8.11.0046).

Conforme representação formulada pelo Delegado de Polícia [Rafael Mendes Scatolon] responsável pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, na residência do apelante [rua Lino Ferreira Santos, s/n, próximo à escola Getúlio Vargas, no município de Nova Lacerda/MT], os investigadores de Polícia identificaram “
movimentação de pessoas suspeitas, as quais possuem características de serem usuários de drogas. Em contato com os moradores da região estes confirmaram que a residência de ‘bruninho’ é usada como ponto de venda de drogas
” (PJE no 1000521-98.2023.8.11.0046).

As quantidades de 132,28g

(cento e trinta e dois gramas e vinte e oito centigramas) de cloridrato de cocaína e 781g (setecentos e oitenta e um gramas) de pasta-base de cocaína possibilitariam, após a fragmentação em porções individuais, obter-se até R$ 49.632,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e dois reais) se comercializadas, sendo R$ 10.582,00 (dez mil e quinhentos e oitenta e dois reais) em razão do cloridrato de cocaína, sopesado o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a grama [132,28 gramas x R$ 80,00], além de R$ 39.050,00 (trinta e nove mil e cinquenta reais) decorrente da pasta-base de cocaína, considerado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por grama [781 gramas x R$ 50,00], consoante documento judicial sobre precificação de drogas (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
).

Frise-se que a maconha apreendida [822g] possibilitaria a confecção de aproximadamente 822 (oitocentos e vinte e dois) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), sendo possível auferir até R$ 12.330,00 (doze mil e trezentos e trinta reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [822 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

A diversidade de drogas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], a localização de apetrechos [balanças de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada [R$ 279,00], somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pelo apelante, denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 30, “
in verbis
”:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por conseguinte, mantém-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto em razão da pena imposta, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024